Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711805-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: WEUDES FERNANDES BARROS, ELISANGELA LEAO BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, na qual a apelação da ré não foi conhecida, em virtude da falta de preparo. Em suas razões recursais, a embargante sustenta que, em razão da pandemia do Covid-19, houve a mora na juntada dos comprovantes de recolhimento em dobro do preparo, cujo pagamento, segundo alega, foi efetuado dentro do prazo fixado judicialmente. Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada. Não foram presentadas contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como dito, a embargante sustenta que, em razão da pandemia do Covid-19, houve a mora na juntada dos comprovantes de recolhimento em dobro do preparo, cujo pagamento teria sido efetuado dentro do prazo. Não assiste razão à embargante. Inicialmente, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada, uma vez que à data em que fora proferida não havia qualquer comprovação nos autos do recolhimento do preparo. Ademais, o fato de a parte proceder ao recolhimento do preparo tempestivamente sem efetivar a comprovação nos autos não tem o condão de afastar a deserção. Veja-se que art. 1.007, caput, do CPC, preconiza que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo, o que não foi feito no caso vertente. Pontue-se que a pandemia da Covid-19, de per si, não é motivo suficiente para desobrigar a parte a cumprir seus encargos processuais, ainda mais quando se trata de mero peticionamento em autos eletrônicos. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Judiciário, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC/2015. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos declaratórios. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora